Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702719-68.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O patrono da autora agrava (id. 68216688) da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Proc. 0712127-97.2023.8.07.0018 - ids. 219243567 e 222232671) que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do Distrito Federal para determinar que o cálculo seja atualizado e corrigido pela taxa Selic e que seja respeitada a proporcionalidade imposta na sentença no que se refere aos honorários. Alega, em suma, que havia erro na sentença ao determinar a proporcionalidade e a condenação em honorários em 10% do valor da causa e que foi corrigido no julgamento dos embargos ao reformar a sentença e condenar em 10% sobre o valor da condenação. Sustenta que a decisão agravada alterou a sentença transitada em julgado ao reaplicar a proporcionalidade nos honorários de sucumbência. Requer a concessão do efeito suspensivo. 2. Não há perigo de dano, sequer alegado, visto que os autos foram remetidos para a Contadoria Judicial para atualização e adequação e só após, havendo concordância das partes, será expedida as requisições de pagamento. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator